Tribunal: TJDFT
Processo: 0729908-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. NÚCLEO DE LEILÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO. ATENDIMENTO EXCLUSIVO AO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal promovesse o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas.
2. Na origem o autor, ora recorrido, noticiou ser servidor público ocupante do cargo de Técnico em Atividade de Trânsito junto ao Detran, lotado no Núcleo de Leilão. Narrou que até o mês de fevereiro de 2023 recebia Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, no valor de R$ 600,00 mensais, em março recebeu R$ 504,00 e a partir de abril o valor foi subtraído de seus vencimentos, sem qualquer notificação, não lhe sendo oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustentou que a gratificação foi suprimida sem que fossem consideradas as atividades desenvolvidas pelos servidores de maneira individual, sem ater-se a legislação e sua regulamentação perante a Autarquia.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 52294180). Foram ofertadas contrarrazões (Id 52294184).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito do recorrente à percepção da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, suprimida de seu contracheque.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma estar lotado no Núcleo de Leilões e trabalhar com atendimento ao público de forma direta e contínua. Aduz que o Núcleo de Leilões se enquadra nos moldes definidos como de atendimento ao público dispostos no Decreto no 35.291/2014, razão pela qual os servidores ali lotados fazem jus ao recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP. Assevera que a Gratificação foi excluída de seus vencimentos sem que fosse atentado às atividades desenvolvidas pelos servidores de maneira individual. Alega que o Detran, por meio da Instrução no 305/2014, definiu quais as áreas seriam consideradas de atendimento ao público, fazendo jus ao recebimento da gratificação em tela. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. A Gratificação de Atendimento ao Público – GAP foi instituída pela Lie Distrital no 2.982/2002, sendo posteriormente estendida aos servidores lotados no DETRAN/DF por meio da Lei Distrital no 5.227/2013, condicionado à regulamentação, a qual se deu por meio do Decreto no 35.291/2014.
7. De acordo com o §2o, do art. 1o, do Decreto no 35.291/2014: ‘Considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF’.
8. O relatório de auditoria elaborado pelo Núcleo de Direitos e vantagens de Ativos e Inativos (ID 52294162) concluiu que certas unidades do DETRAN/DF, entre elas o Núcleo de Leilão (NULEI) não se enquadram no conceito de atendimento ao público para fins de percepção da GAP (pág. 31), em razão do atendimento a pessoa física ser eventual e intervalado. Consta de referido relatório, inclusive, a quantificação dos atendimentos prestados ao público, sendo constatada a realização de menos de 1 atendimento por dia de serviço por cada servidor ali lotado (Págs. 42/43).
9. A Gratificação de Atendimento ao Público – GAP é devida aos servidores que prestam atendimento direto, ininterrupto e exclusivo a pessoas físicas, não sendo seu pagamento devido àqueles que realizam atendimento eventual e esporádico ao público.
10. O recorrente não demonstrou prestar atendimento direto, contínuo e exclusivo à pessoa física ou a extensão legal do pagamento da Gratificação em tela à sua situação laboral. O fato de ter havido recebimento anterior não lhe garante o direito de continuidade no recebimento sem a presença dos requisitos legais. Inexiste vício de ilegalidade no ato questionado.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.